Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728027-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDA: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTES DE SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. HERDEIRO DO SÓCIO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 876 DO CPC. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A consulta aos autos originários indica que os imóveis penhorados decorrem do percurso de fase satisfativa de cumprimento de sentença e que os referidos bens são de propriedade da pessoa jurídica executada. 2. Os bens imóveis penhorados não compõem o acervo patrimonial do sócio enquanto pessoa individualizada nas relações com as coisas da pessoa jurídica, mas é objeto específico do agrupamento da pessoa jurídica executada, situação que exsurge da autonomia patrimonial destinada à pessoa jurídica, que não se confunde com a pessoa de seus sócios, associados, instituidores ou administradores (artigo 49-A do Código Civil). 3. É inaplicável aplicável ao agravante a dinâmica normativa da regra estampada no artigo 876, §5o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte agravante é descendente de sócio da pessoa jurídica executada, sendo inviável se estabelecer interpretação que conduza ao desvirtuamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 876, §5o, 825, inciso I, 880 e 881, todos do CPC, sustentando a possibilidade de deferimento da adjudicação pelos herdeiros de sócio da pessoa jurídica executada, proprietária do imóvel penhorado, para evitar o praceamento do bem. Sustenta não ser restritivo o rol do artigo 876, § 5o, do Código de Processo Civil. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS, OAB/DF no 6.811. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 876, §5o, 825, inciso I, 880 e 881, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS, OAB/DF no 6.811. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017